Tribunal: TCU
Processo: 011.432/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Contrato de repasse, firmado com o então Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente - Cepema e dos Srs. Danillo Galvão Peixoto Filho e Maria Heleni Lima da Rocha, presidentes da entidade nos períodos de 2/4/2007 a 2/9/2010 e de 3/9/2010 a 27/2/2014, respectivamente, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 0310120-03, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e aquela Fundação, e que tinha por objeto o fortalecimento dos povos indígenas Tremembés, nos municípios de Itarema e Acaraú - Ceará; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente - Cepema (23.707.250/0001-61) e do Sr. Danillo Galvão Peixoto Filho (XXX.239.165-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. excluir da relação processual a responsável Maria Heleni Rocha (XXX.857.362-XX); 9.3. notificar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e os responsáveis acerca da presente decisão.